Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709924-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCELO MACHADO DE GODOY DESPACHO O agravante-exequente postula, inclusive em antecipação da tutela recursal, a penhora do valor da dívida ou de pelo menos até 30% da importância existente no saldo da conta de previdência privada do agravado-executado perante a FUNCEF. Aduz, para tanto, que o agravado-executado possui mais de R$ 520.000,00 de saldo na referida conta, e a dívida era de apenas R$ 71.637,31, em 15/03/17, o que corresponde a menos de 20% do valor da previdência. Da análise dos autos originários, constata-se que a última atualização do débito foi realizada em 21/05/18, na qual se apurou o valor de R$ 109.432,12 (id. 17772764). Assim, para adequado exame da pretensão recursal, traga o agravante-exequente, em cinco dias, planilha com o valor atualizado da dívida. Brasília - DF, 30 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora